Tribunal: TJDFT
Processo: 0709579-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709579-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) RECLAMANTE: M. DO A. B. F. AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, RAIMUNDO NONATO CARVALHO D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para manifestação no agravo interno. BRASÍLIA, DF, 16 de maio de 2025 16:46:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator